Tribunal: TJMT
Processo: 1022035-17.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022035-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALMIR ANTONIO BARRES - CPF: 004.937.558-02 (AGRAVADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CORREÇÃO DOS VALORES HOMOLOGADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos à decisão que homologou cálculos de liquidação de sentença, sem considerar depósito já realizado pela instituição financeira recorrente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa e erro na homologação dos cálculos, ante a ausência de intimação da recorrente para manifestação e a desconsideração de valores previamente depositados.

III. Razões de decidir:

3. Constatou-se que a intimação para manifestação sobre os cálculos não foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico, o que impediu o início do prazo para defesa e configurou cerceamento.

4. Identificou-se ainda que os cálculos homologados desconsideraram depósito efetuado pela recorrente no valor de R$ 4.589,29, comprometendo a exatidão do montante devido.

IV. Dispositivo e tese:

5. Agravo de instrumento provido para anular a homologação dos cálculos e determinar que novos cálculos sejam elaborados, incluindo todos os valores depositados pela recorrente.

Tese de julgamento:
“É nula a homologação de cálculos quando não realizada intimação da parte para manifestação, configurando cerceamento de defesa, devendo ser incluídos todos os depósitos já comprovados pela parte nos novos cálculos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I a III; CPC, art. 85, caput e §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP – MT
que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nº
0008422-82.2013.8.11.0015
, ajuizado por
ALMIR ANTONIO BARRES
, indeferiu rejeitou Embargos de Declaração interpostos contra decisão que homologou cálculos de liquidação de sentença nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

3. No caso dos autos, em que pese a argumentação da parte embargante, não vislumbro a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil.

4. Observado que a TODA matéria suscitada pela parte se referem ao mérito da decisão, buscando apenas efeito modificativo, não alcançado pelos embargos declaratórios. As razões do julgamento foram fundamentadas na decisão guerreada. Não há o que se falar em reforma do mérito, por meio de embargos.

4.1 Conforme denotado, embora tenha dito que ainda estaria no prazo para impugnar os cálculos, observado pela publicação de expediente, que os 05 dias já se expiraram, deste modo, restam precluído questionamentos quanto ao cálculo colacionado.

5. Este é o entendimento deste juízo. Se a parte embargante pretende alterar os fundamentos elididos, precisa ingressar com o recurso apropriado para tanto e não tentar modificá-la por meio de embargos, eles não se prestam para este fim.

[...]

8. Cabe ressaltar que, somente em situações dotadas de excepcionalidade é atribuído aos embargos de declaração o efeito modificativo ou infringente, o que não ocorre no caso em tela, visto que, não concordando a parte embargante com a decisão prolatada deve interpor o recurso adequado com o fim de reformá-la.

9. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo a decisão conforme proferida.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
É salutar que os cálculos de ID 144208239 consideraram tão somente o primeiro pagamento realizado por esta casa bancária, no valor de R$18.951,52 (ID 77644428), desconsiderando o pagamento no importe de R$4.589,29 (id 79283912)
[...]
”; e

2)
“
[...] Conforme se vê do expediente do PJE, o prazo da intimação (28460521) sequer começou a fluir – o que caracteriza cerceamento de defesa [...]”
.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar decisão atacada.

A liminar foi deferida no ID. 232439694.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas Contrarrazões, conforme certificado no ID. 238812650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou Embargos de Declaração interpostos contra decisão que homologou cálculos de liquidação de sentença.

Alega a Agravante, entre outras coisas, que o prazo para se manifestar a respeito dos cálculos sequer começou a correr, bem como que os cálculos apresentados deixaram de considerar pagamento realizado por ela nos autos.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, tenho que a decisão deve ser reformada.

Primeiramente, convém destacar que pude verificar, ao consultar as publicações do Diário de Justiça Eletrônico Nacional, que, embora a intimação feita à parte para que se manifestasse a respeito dos cálculos de ID. 144208239 tenha sido expedida pela serventia do juízo de origem em 14 de março de 2023, ela não chegou a ser disponibilizada no DJEN, de modo que, tal como apontado pela Agravante, não se iniciou o prazo para sua manifestação.

Dessa forma, entendo ser pertinente e tempestiva a reclamação da parte quanto à homologação dos cálculos, visto que não lhe fora oportunizada a ampla defesa.

Além disso, tal como asseverado pela Agravante, é possível visualizar que os cálculos feitos pela contadoria do juízo efetivamente não levaram em consideração os valores depositados pela parte no ID. 79283912, no montante de R$ 4.589,29.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para anular a homologação dos cálculos e determinar que sejam realizados novos cálculos levando em consideração, além dos valores depositados pela parte no ID. 77644431, no montante de 18.951,52, também os valores depositados no ID. 79283912, no montante de R$ 4.589,29.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024